Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726291-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANNE DA CONCEICAO LEANDRO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a antecipação da tutela de urgência vindicada, que consistia em obrigar o agravado a suspender imediatamente a cobrança dos empréstimos bancários provenientes de golpe promovido por estelionatários. O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que o feito demandava dilação probatória para fins de averiguar a alegação da existência de fraude, ou mesmo falha da instituição financeira que concedeu o empréstimo, de modo a possibilitar a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a fraude restou devidamente configurada, sobretudo em razão do reconhecimento do próprio banco-réu, que assumiu expressamente a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados. Acrescenta que, nada obstante o reconhecimento do banco, os valores continuam a serem descontados de seu contracheque. Registra, por fim, que o perigo de dano resta patente em razão do comprometimento substancial de seu pagamento, sendo imprescindível o deferimento da liminar. Nesses termos, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, para que o agravado seja compelido a suspender imediatamente a cobrança dos empréstimos fraudulentos, até decisão final deste Tribunal, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 47632640 - Pág. 3/4). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que são verossímeis fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que foi vítima de fraude, visto que o próprio banco-réu, em sua resposta administrativa à reclamação da ora agravante - Documento BACEN_OUV No 20230320011229 -, afirmou que não pactua com as ações retratadas pela correntista e que, por isso, teria promovido o cancelamento dos referidos contratos na data de 30/03/2023, tendo, inclusive, dito, de forma expressa, que efetuaria a devolução dos valores descontados no prazo de 10 dias úteis. Por oportuno, transcrevo o referido documento: “Ref.: Demanda no 2023189539 Em resposta à manifestação registrada através do Banco Central, identificamos que o assunto está relacionado aos contratos de empréstimos consignados a serem detalhados a seguir: • Contrato no 291****2 formalizado em 19/12/2022 o qual liberou o valor de R$ 8.877,07 para pagamento em 96 parcelas de R$ 224,26; • Contrato no 298****9 formalizado em 13/01/2023 o qual liberou o valor de R$ 21.024,51 para pagamento em 96 parcelas de R$ 523,06; • Contrato no 300****2 formalizado em 16/01/2023 o qual liberou o valor de R$ 12.766,49 para pagamento em 96 parcelas de R$ 323,06; • Contrato no 302****3 formalizado em 19/01/2023 o qual liberou o valor de R$ 3.510,94 para pagamento em 96 parcelas de R$ 88,66. Com base em seu relato informamos que o Banco Safra não pactua com ações como as relatadas nesta reclamação prezando pela legitimidade das operações realizadas em cumprimento às regras de segurança e compliance, de modo que, para sua segurança disponibilizamos uma Central de Atendimento a fim de consultar informações de sua proposta ou contrato, sendo que a ligação é gravada, com validação de dados e geração de protocolo. Neste sentido, após análises, fomos favoráveis ao cancelamento dos contratos citados acima (n°298****9, 291****2, 300****2 e 302****3), ocorrendo o cancelamento das operações na data 30/03/2023, bem como a devolução de eventuais parcelas descontadas serão devolvidas no prazo de até 10 dias úteis para os dados bancários de sua titularidade mantido na Caixa Econômica Federal, conta 01***-0 agência 10. Localizamos seu contato em nossa Central Financeira no dia 08/03/2023 sob protocolo no 20230308016952 momento informou que gostaria de falar no SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, sendo o número informado” (ID 48546361 - sem grifos no original). Acrescento que, nada obstante a resposta acima, os documentos coligidos nos IDs 48573390 e 48573391 (contracheques referentes aos meses de maio e junho de 2023) atestam que o banco continua até a presente data efetuando normalmente os descontos acima mencionados. Nesses termos, vislumbro a verossimilhança das alegações da parte autora, não sendo, portanto, lógico se exigir da parte recorrente que continue a arcar com o valor de parcelas de empréstimos que, ao que tudo indica, não são devidas. No tocante ao perigo de dano, este também se faz presente, sobretudo em virtude de os descontos efetuados estarem comprometendo parte substancial da renda mensal da recorrente, consoante pode se perceber de seus contracheques juntados na origem. Cumpre registrar, por fim, que a medida vindicada é reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, as parcelas contratuais permanecerão devidas pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da instituição financeira, ora recorrida. Neste quadro, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o BANCO SAFRA S.A. cesse os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimo destacados no documento intitulado BACEN_OUV No 20230320011229 (ID 48546361), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA